Tribunal: TJDFT
Processo: 0740554-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740554-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SILVA DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Votorantim S.A. em face da r. decisão (ID 170347610, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de Maria das Graças Silva de Albuquerque, indeferiu o desentranhamento do mandado para diligência no endereço indicado pelo Agravante. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, da análise dos autos, constata-se que a diligência no endereço indicado pela parte Autora (QSD 37 Casa no 21, Taguatinga Sul) foi indeferida na r. decisão de ID 167970796, na origem. Conforme consta da aba de expedientes do PJe de 1o Grau, o banco, que é parceiro eletrônico, foi intimado via sistema da referida decisão em 18/8/2023 e, assim, o prazo para interposição de recurso se escoou em 11/9/2023. O agravo, entretanto, foi interposto somente em 22/9/2023 (ID 51664191). Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator